Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA A JUSTIFICAR A REFORMA DA CONCLUSÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA: DESARRAZOADA DEMORA AO FORNECIMENTO DO NECESSÁRIO TRATAMENTO DE GRAVE DOENÇA PULMONAR. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR RISCO DE SÍNCOPE, PARADA RESPIRATÓRIA E ÓBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO. CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0755902-08.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário). A questão controvertida diz respeito ao imediato fornecimento de “oxigenoterapia domiciliar”.
II. Após o indeferimento da medida liminar em grau revisional, o Distrito Federal ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento e, por fim, adveio parecer do Ministério Público, pelo provimento do recurso.
III. Efetivamente, resultam demonstrados os pressupostos da urgência a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário (em caráter de exceção) nos critérios administrativos.
IV. Em primeiro lugar, o relatório médico (Hospital Universitário de Brasília). datado de 31 de agosto de 2022 atesta que: a) o diagnóstico de grave doença pulmonar (esclerose sistêmica); b) a ocorrência de dispinéia em repouso, tosse e dessaturação aos esforços; c) a indicação de uso de oxigêncio sob cateter nasal a 02 litros/minutos aos esforços, o que compreende durante o banho, ao deambular, ao evacuar, por exemplo; e d) o não uso do oxigêncio nestas condições coloca o paciente em risco de apresentar complicações como síncope, parada respiratória e morte.
V. Segue que a demanda foi ajuizada em 18 de outubro de 2022, após a resposta do Distrito Federal (em 05 de outubro de 2022) ao expediente da Defensoria Pública, sendo que o ente federativo então teria informado que: [...] o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia n° 00060-00259462/2021-51 e n° 00060-00007427/2019-33, sendo assim não é possível que esta gerência estime o tempo de espera [...].
VI. Além disso, o Distrito Federal ofertou contrarrazões ao agravo, em 03 de novembro de 2022, em que repisa os genéricos argumentos da contestação apresentada nos autos de origem, centrados na necessidade de observância dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade, sem sequer informar acerca do andamento dos processos administrativos à contratação dos serviços.
VII. Em outras palavras, a ora agravante aguarda em lista de espera o fornecimento da oxigenoterapia domiciliar pelo menos desde agosto de 2022 (data do relatório médico), sendo que, desde então, a falta de contrato (há mais de um ano, desde agosto de 2021) inviabiliza a estimativa de prazo para a oferta do serviço.
VIII. No mais, após a especificação de provas, o juízo de origem determinou a intimação da agravante para informar acerca do andamento do presente agravo de instrumento, o que igualmente conduz ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência para o imediato fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, sob pena de agravamento do sofrimento físico e psíquico da paciente. Precedentes: Primeira Turma Recursal do TJDFT, acórdãos 1646943, 1639024 e 1600111.
IX. Na mesma linha de raciocínio, transcreve-se excerto do parecer do Ministério Público: [...] Cuida-se de paciente com 51 anos, possui diagnóstico de doença pulmonar intersticial associada a colagenose (esclerose sistêmica), com quadro de dispneia em repouso e tosse, sendo necessária a oxigenoterapia domiciliar para o seu tratamento (ID 140093391, dos autos de origem). No ID 140093392, pag. 4, dos autos de origem, a SES/SAIS/CATES/DSINT/GESAD informou que o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 09/11/2021, existindo dois processos em andamento para contratação da empresa de oxigenoterapia, sendo que a paciente/agravante foi inserida na lista de espera no dia 09/11/2021, ocupando a 37a posição na fila de espera, sem perspectiva de atendimento. O Distrito Federal não veio aos autos esclarecer se o contrato de prestação de serviços foi regularizado, não se mostrando minimamente razoável e proporcional que o Distrito Federal deixe o serviço de oxigenoterapia, obrigatório pelo SUS, ficando o com contrato vencido, principalmente em tempos de pandemia de COVID-19 e dos seus reflexos na saúde da população. Essa situação, por si, já demonstra o total descumprimento pelo Poder Público do serviço de saúde que lhe é obrigatório, inexistindo lista de regulação a ser seguida quando o serviço nem sequer está sendo prestado, pecando a decisão recorrida em deixar de considerar essa variante. Outra situação que autoriza o pleito recursal é que a paciente estava internada no HUB e aguarda o serviço com urgência, correndo o risco de ter parada respiratória e vir a óbito (ID 140093391, p. 3, dos autos de origem). [...].
X. Provido o agravo de instrumento. Reformada a decisão originária. Deferida a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do serviço de oxigenoterapia domiciliar a Maria Erineide de Sousa Alves, nos termos da prescrição médica, no prazo de dez dias. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.